Tribunal: CARF
Processo: 13136.720290/2020-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017

RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE. PORTARIA MF N° 02/2023. SÚMULA CARF N° 103. A Portaria MF n° 02, de 17 de janeiro de 2023 estabelece o atual limite de alçada para interposição de recurso de ofício, que passou a ser de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
ADOÇÃO DE RAZÕES DE DECIDIR DA DRJ. PORTARIA MF No 1.634/2023.
Em conformidade com o art. 114, §12o, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, adota-se as razões de decidir constantes do voto condutor do julgamento na Delegacia de Julgamento (DRJ), quando adequadamente fundamentadas e em consonância com os elementos dos autos.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração que atende os requisitos formais previsto no art. 10 do Decreto no 70.235/72 e cuja lavratura é realizada por autoridade competente está revestido de presunção de legitimidade, não se verificando, no caso concreto, máculas que comprometam a sua validade.
AÇÃO JUDICIAL INTERPOSTA ANTES DO LANÇAMENTO. RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento, com o mesmo objeto do processo administrativo. Aplicação da Súmula CARF no 01.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720290/2020-70
ACÓRDÃO
3101-003.976 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA
A SAÚDE LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017

RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE.
PORTARIA MF N° 02/2023. SÚMULA CARF N° 103. A Portaria MF n° 02, de
17 de janeiro de 2023 estabelece o atual limite de alçada para interposição
de recurso de ofício, que passou a ser de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões
de reais). Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento
de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância.
ADOÇÃO DE RAZÕES DE DECIDIR DA DRJ. PORTARIA MF No 1.634/2023.
Em conformidade com o art. 114, §12o, I, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, adota-se as razões de
decidir constantes do voto condutor do julgamento na Delegacia de
Julgamento (DRJ), quando adequadamente fundamentadas e em
consonância com os elementos dos autos.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração que atende os requisitos formais previsto no art. 10 do
Decreto no 70.235/72 e cuja lavratura é realizada por autoridade
competente está revestido de presunção de legitimidade, não se
verificando, no caso concreto, máculas que comprometam a sua validade.
AÇÃO JUDICIAL INTERPOSTA ANTES DO LANÇAMENTO. RENÚNCIA À
ESFERA ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
Fl. 2013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.976 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720290/2020-70
2
depois do lançamento, com o mesmo objeto do processo administrativo.
Aplicação da Súmula CARF no 01.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício em face de o valor exonerado ser inferior ao limite de alçada. Acordam os
membros do colegiado, por maioria de votos, em afastar a preliminar de nulidade e, no mérito,
por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vencida Conselheira Laura
Baptista Borges que decretava nulidade do auto de infração e dava provimento parcial ao recurso
para excluir toda multa de ofício e a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa que dava provimento
parcial ao recurso para excluir toda multa de ofício.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA – Relator

Assinado Digitalmente
GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por JOHSON & JOHNSON DO BRASIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. por ter sido autuada por falta de
lançamento do IPI nas notas fiscais de saída.
O valor do crédito tributário na data da autuação perfazia a quantia de R$
46.698.390,01 (quarenta e seis milhões, seiscentos e noventa e oito mil, trezentos e noventa reais
e um centavos), sendo que R$ 24.166.885,59 era referente ao imposto, acrescido de multa de
ofício (75%), no valor de R$ 18.125.164,13, e juros de mora, no valor de R$ 4.406.340,29,
calculados até 10/2020.
Em razão de ter sido bem sintetizada toda a situação fática adotada pela fiscalização
para os fins do lançamento, adoto o seguinte excerto do relatório da DRJ (e-fls. 1.936 e seguintes):
Fl. 2014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.976 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720290/2020-70
3

No curso do procedimento fiscal foi constatado que a fiscalizada se enquadrava
como empresa comercial atacadista de acordo com art. 14 do Decreto no 7.212,
de 2010 (RIPI/2010) e, portanto, equiparado a industrial à luz da legislação do IPI
(art. 10 do RIPI/2010). Essa constatação se deu em vista do objeto social
cadastrado junto à Receita Federal do Brasil (RFB), bem como pelas operações de
comercialização dos produtos. Segundo o autor do procedimento fiscal, a
fiscalizada dava saída a produtos das posições NCM 3303 a 3307, sem a devida
tributação pelo IPI. Esses produtos eram adquiridos da JOHNSON & JOHNSON
INDUSTRIAL LTDA., CNPJ 59.748.988/0001-14, que por sua vez, dava saída para o
estabelecimento fiscalizado como venda de produção do estabelecimento (CFOP
6101) ou venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros (CFOP 6102 -
produtos importados das empresas Johnson & Johnson de Colômbia S.A, Johnson
& Johnson Argentina S.A e CILAG Gmbh International (Suíça).
Segundo o Auditor-Fiscal, em face de tal situação, a fiscalizada caracteriza-se
como contribuinte de IPI equiparado a industrial, obrigado ao destaque de IPI nas
saídas dos produtos das posições 3303 a 3307.
Ainda, conforme o procedimento fiscal, foi constatado que quase a totalidade dos
produtos de código 3304.9990 contém a designação “FPS” (filtros de proteção
solar), classificados pela empresa no referido código como Ex 02 (alíquota de IPI
na TIPI igual a zero). No entanto, foi verificado pela descrição do produto no site
da empresa, que os produtos designados como “Sundown Gold” são produtos da
categoria protetores solares, mas, além disto, são também bronzeadores, e,
portanto, se enquadram como Ex 01 (alíquota de IPI na TIPI de 12%).
Para a apuração do IPI que deixou de ser lançado, a Fiscalização construiu as
seguintes tabelas: 1) Tabela 1 - Saídas tributadas de IPI (Jan a Jun/2017), às fls. 19
a 500; 2) Tabela 2 – Saídas tributadas de IPI (Jul a Dez/2017), fls. 501 a 887;
3) Tabela 3 - Entradas com créditos de IPI (Jan a Dez/2017, a partir das NFE-e,
próprias da fiscalizada), fls. 888 a 908;
4) Tabela 4 – Entradas com créditos de IPI (Jan a Dez/2017 a partir das NFS-e, de
terceiros, para a fiscalizada), fls. 909 a 1085; e
5) Tabela 5 - Apuração do IPI não lançado produtos 3303 a 3307, fls. 1086 a 1089.
O relatório fiscal retrata, também, que a fiscalizada obteve decisões favoráveis,
não terminativas, em duas ações judiciais onde se questiona a inexistência de
relação jurídico-tributária relativa ao IPI quando de suas saídas como comerciante
atacadista, a saber:
1) 0022014-36.2016.4.01.3400 – autora: Associação Brasileira da Indústria de
Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos – ABIHPEC; e 2) 41748-
07.2015.4.01.3400 – autora: própria fiscalizada.
Fl. 2015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.976 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720290/2020-70
4
Foi apurado, ainda, que o estabelecimento fiscalizado registrava no livro de
apuração do IPI valores a título de “outros créditos”, necessários para “zerar” os
valores devidos apurados na EFD, que não contemplavam a tributação dos
produtos do capítulo 33 da TIPI. Esses créditos foram glosados pela fiscalização.
Para a fiscalização, sendo o estabelecimento fiscalizado equiparado a industrial e
não tendo havido o destaque de IPI nas notas fiscais listadas nas tabelas 1 e 2,
bem assim sendo considerados indevidos os créditos registrados no Livro de
Apuração do IPI, campo “outros créditos", é cabível o lançamento de ofício para
exigência de imposto, multa e juros, sob a condição de exigibilidade suspensa.

Em suas razões de impugnação, a contribuinte alegou em síntese:
(i)
a deficiência da investigação fiscal realizada pela autoridade tributária, que
teria falhado em seu dever funcional de averiguar com exatidão a ocorrência
e extensão dos fatos, em ofensa ao art. 142 do CTN;
(ii)
que ajuizou ações no 0022014-36.2016.4.01.3400 – de autoria da ABIHPEC e
no 41748- 07.2015.4.01.3400 – ação individual, com pedido de antecipação
dos efeitos da tutela para afastar a incidência do IPI na pretensa
equiparação de seu estabelecimento atacadista a industrial e que teria
obtido sucesso no deferimento da tutela e sentenças de mérito;
(iii)
que declarou a existência de parte dos débitos, cuja exigibilidade se
encontrava suspensa em DCTF’s transmitidas nos períodos fiscalizados, que
de acordo com ao art. 5o, parágrafo 1o, do Decreto no 2.184/84, detém
natureza de confissão de dívida, o que seria suficiente para a exigência do
crédito tributário;
(iv)
que a Fiscalização deve guardar estrita obediência aos princípios que regem
a Administração Pública, principalmente, da motivação e da legalidade,
sendo que a Fiscalização não poderia ter efetuado o lançamento tributário
ignorando a constituição de parte dos débitos;
(v)
a exigibilidade do IPI decorrente da equiparação de atacadistas à industriais
estava suspensa por força do artigo 151, V, do CTN, o que impossibilita a
imposição de penalidades, tendo em vista a regra expressa no artigo 63 da
Lei no 9.430/1996.
Ao julgar a impugnação apresentada pelo contribuinte, a DRJ deu parcial
procedência a impugnação apresentada pela contribuinte, apenas para afastar a multa de ofício
no valor de R$ 11.681.958,41 (onze milhões seiscentos e oitenta e um mil novecentos e cinquenta
e oito reais e quarenta e um centavos), mantendo-se o restante da exigência do crédito tributário,
em julgamento assim ementado:
Fl. 2016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.976 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720290/2020-70
5
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017 IPI.
FALTA DE LANÇAMENTO. PREVENÇÃO DE DECADÊNCIA.
A falta de lançamento do IPI nas notas fiscais enseja lançamento de ofício do
valor correspondente, inclusive na vigência de medida judicial suspensiva, com o
objetivo de prevenir a decadência.
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. LANÇAMENTO PARA PREVENÇÃO DE
DECADÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE. Na constituição de crédito
tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a tributo de competência da
União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art.
151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não cabe o lançamento de multa
de ofício.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2017
a 31/12/2017 NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
É descabida a alegação de nulidade de auto de infração lavrado por autoridade
competente e que explicita com clareza os fatos e fundamentos legais do
lançamento de ofício com indicação das provas correspondentes, facultando ao
sujeito passivo a apresentação de defesa, ou quando as irregularidades possam
ser sanadas.
SOBRESTAMENTO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. O processo administrativo fiscal é
regido por princípios próprios, como o da oficialidade, que obriga a administração
a impulsioná-lo até sua decisão final. A autoridade administrativa não tem
poderes para sobrestar o julgamento de litígio regularmente instaurado.
CITAÇÕES E TRANSCRIÇÕES DE JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA.
No julgamento de primeira instância, a autoridade administrativa observará
apenas a legislação de regência, assim como o entendimento da RFB expresso em
atos normativos de observância obrigatória, não estando vinculada a decisões
administrativas ou judiciais proferidas em processos dos quais não participe o
interessado ou que não possuam eficácia erga omnes, nem a posições
doutrinárias acerca de determinadas matérias.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. DECISÃO DEFINITIVA.
Considera-se definitiva a matéria não contestada, nos termos do processo
administrativo fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em razão da exoneração parcial do crédito tributário, necessária a análise por este
Conselho do recurso necessário.
Fl. 2017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.976 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720290/2020-70
6
Ato Contínuo, JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese:
- Preliminarmente, a nulidade do lançamento por ofensa ao princípio da verdade
material, na medida em que a Autoridade Fiscalizadora teria falhado em seu dever funcional de
averiguar a precisão dos fatos (art. 142 do CTN), na medida em que teria ignorado decisões
judiciais proferidas nos processos no 0022014-36.2016.4.01.3400 – de autoria da ABIHPEC e no
41748- 07.2015.4.01.3400 (individual) que determinava a abstenção de exigência do recolhimento
do IPI sobre a revenda de produtos cosméticos adquiridos de estabelecimento industrial e que,
portanto, o tributo lançado nos autos em exame estariam suspensos;
- Ainda em sede preliminar, afirma que teria declarado a existência de parte dos
débitos cuja exigibilidade se encontra suspensa, conforme DCTFS transmitidas nos períodos e que
a DCTF teria natureza de confissão de dívida, sendo suficiente para a constituição e exigência do
crédito tributário;
- Inexistiria preclusão acerca das glosas de créditos apostos na EFC a título de
‘outros créditos” bem como sobre a reclassificação dos produtos, eis que as glosas mencionadas
não existem materialmente, eis que que estão sendo discutidos judicialmente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, relatora.

Tempestividade
O recurso apresentado pela Recorrente é tempestivo, razão pela qual, passo a sua
análise.
A) Do Recurso de Ofício.
Inicialmente, cumpre analisar o Recurso de Ofício da Fazenda, considerando que
houve exoneração parcial do crédito tributário no caso em que estão, porque entendeu-se no
julgamento da DRJ que não cabe o lançamento de multa de ofício na constituição de crédito
tributário destinada a prevenir a decadência de tributo cuja exigibilidade esteja suspensa, na
forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172/66.
Outrossim, a empresa foi exonerada do pagamento de R$ 11.681.958,41 e a decisão
da DRJ foi submetida ao recurso de ofício.
Em vigor desde 01/02/2023, à Portaria no 2 do Ministério da Economia de
18/01/2023, alterou o limite de alçada para interposição de Recurso de Ofício de R$ 2,5 milhões
Fl. 2018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.976 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720290/2020-70
7
para R$ 15 milhões de reais, sendo considerado para fins de conhecimento o valor exonerado pela
DRJ na data de apreciação do Recurso pelo CARF, segundo disposto Súmula CARF no 103,
infratranscrita:
Súmula CARF no 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Assim, em atenção à previsão dos dispositivos retro mencionados e em
convergência com a Súmula CARF no 103 para fins de conhecimento de recurso de oficio, verifica-
se que o Acórdão recorrido promoveu a exoneração inferior ao atual limite de alçada, logo, não
deve ser conhecido o recurso de ofício apresentado.
Nesse sentido, voto pelo não conhecimento do Recurso de Ofício.

B) Do Recurso da Contribuinte.
Preliminares.
Preliminarmente, a Recorrente alega a nulidade do lançamento por ofensa ao
princípio da verdade material, na medida em que a Autoridade Fiscalizadora teria falhado em seu
dever funcional de averiguar a precisão dos fatos (art. 142 do CTN), ignorando decisões judiciais
proferidas nos processos no 0022014-36.2016.4.01.3400 – de autoria da ABIHPEC e no 41748-
07.2015.4.01.3400 (individual) que determinava a abstenção de exigência do recolhimento do IPI
sobre a revenda de produtos cosméticos adquiridos de estabelecimento industrial e que,
portanto, o tributo lançado estaria suspenso.
Afirma ainda que teria declarado a existência de parte dos débitos conforme DCTFS
transmitidas nos períodos, que teria natureza de confissão de dívida, sendo estas DCTFS
suficientes para a constituição e exigência do crédito tributário.
Nesse ponto, quanto as referidas nulidades, verifico que a Recorrente praticamente
reiterou os termos de sua impugnação, não rebatendo os fundamentos da decisão de origem que
pudesse afastar aquele entendimento.
Assim, amparada no art. 114, §12o, I do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634 de 21 de
dezembro de 2023, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do julgamento da DRJ
quanto as preliminares alegadas (fls. 1.939/1941):
Os argumentos apresentados na impugnação referem-se a possíveis nulidades do
auto de infração, irregularidades na constituição do crédito tributário, mais
especificamente quanto ao não abatimento dos valores declarados em DCTF's,
bem como a ilegalidade da multa de ofício aplicada.
Fl. 2019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.976 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720290/2020-70
8
Pois bem. Em matéria de nulidade, o art. 59 do Decreto no 70.235/1972 -
Processo Administrativo Fiscal/PAF, estabelece:
Art. 59. São nulos: I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Pelo transcrito, observa-se que o auto de infração, enquadrado na modalidade
“atos e termos”, somente poderia ser considerado nulo no caso de ser lavrado por
pessoa incompetente. Por expressa determinação legal, do art. 6o, I, da Lei no
10.593, de 6 de dezembro de 2002, os Auditores Fiscais da Receita Federal do
Brasil são as pessoas competentes para lavrar autos de infração e formalizar a
exigência dos tributos por ela administrados, como é o caso do IPI. Portanto,
nesse quesito, não se vislumbra qualquer mácula no referido ato.
Ainda quanto aos elementos indispensáveis à validade do auto de infração,
devem ser examinadas as disposições a respeito do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, que regula o processo administrativo fiscal, verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Verifica-se facilmente que o Auto de Infração atende a todos os requisitos
arrolados no art. 10 do Decreto no 70.235/72, bem como que o lançamento foi
formalizado integralmente dentro dos preceitos do art. 142 do Código Tributário
Nacional, abaixo citados:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Ainda, ao contrário do que alega o Impugnante, constata-se que não está sendo
transgredido o Princípio da Verdade Material, eis que os procedimentos da
Fiscalização estão em absoluta consonância com a previsão normativa vigente,
aplicada à luz dos fatos narrados no Termo de Verificação Fiscal.
Fl. 2020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.976 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720290/2020-70
9
O impugnante equivoca-se, também, quando argui nulidade do auto de infração
tendo em vista que o lançamento tributário teria ignorado a constituição de parte
dos débitos por meio da declaração em DCTF. Vejamos.
Deve-se, primeiramente, esclarecer que os débitos de IPI apostos nas DCTF’s
mensais, para o ano de 2017, foram extraídos da Escrituração Fiscal Digital (EFD),
regularmente transmitida à RFB, a qual contém o resumo do livro Registro de
Saídas, o resumo do livro Registro de Entradas e o resumo do livro Registro de
Apuração do IPI – RAIPI (tabelas 6 a 8 do TVF - fls. 1.087 a 1.089) . Observase,
ainda, no TVF que esses débitos não contemplavam a tributação dos produtos do
capítulo 33 da TIPI. Veja-se o que consta à fl. 16 do TVF:
[...]
Verificamos mais que, para os períodos de apuração do ano de 2017, o
estabelecimento fiscalizado apresentou regularmente a sua EFD (Escrituração
Fiscal Digital), contendo valores mostrados nas tabelas 6 – Resumo do Livro Reg
de Saidas, tabela 7 – Resumo do Livro Reg de entradas e tabela 8 – Resumo do
Livro de Apuração do IPI, todas constantes da sua EFD.
Nesta última tabela, verificamos que o contribuinte apresentou mensalmente
valores a tíitulo de “Outros créditos”, em valores iguais aos necessários para
“zerar” os valores devidos apurados nesta EFD, que relembramos por oportuno,
não contemplavam as tributações dos produtos do capítulo 33 da TIPI, os quais
já abordamos anteriormente. Também estes valores “Outros créditos” serão
lançados em auto de infração sob a infração “Glosa de créditos”.(gn)Portanto, o
autor do procedimento fiscal levou, sim, em consideração todos débitos de IPI
constantes das DCTF’s, efetuando o lançamento apenas da parte que não estava
registrada na escrita fiscal pela fiscalizada.
Ademais, o Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais,
gozando de liquidez e certeza, e estando de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, tendo sido formulado de modo que a
Autuada tivesse pleno conhecimento de seu conteúdo, para que pudesse exercer
seu direito à ampla defesa, observados os princípios da motivação e da legalidade
dos atos administrativos.
Assim, deve-se rejeitar as arguições de nulidade.
Dessa forma, não acolho as preliminares supracitadas, nos exatos termos do voto
da decisão da DRJ.

Do mérito.
Em suas razões recursais, a Recorrente alega ainda que não poderia se falar em
preclusão no caso concreto, uma vez que os débitos de IPI seriam inexigíveis em decorrência dos
Fl. 2021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.976 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720290/2020-70
10
processos judiciais ajuizados, afirmando ainda que a exigibilidade do IPI estaria suspensa, por força
do art. 151, V, do CTN.
Nesse ponto, é possível verificar que, realmente, não houve qualquer impugnação
acerca das glosas de créditos apostos na EFD a título de “outros créditos” e sobre a reclassificação
dos produtos NCM 3304.9990, de EX 02 para EX 01, e tal fato foi, inclusive, reconhecido pela
própria Recorrente em suas razões recursais, eis que aduziu que a matéria estaria sendo discutida
nos autos de processos judiciais.
No entanto, ainda que a Recorrente tivesse realizado a impugnação específica das
referidas glosas e reclassificação dos produtos, a questão não poderia ser apreciada por este
Conselho, eis que a Recorrente ao ajuizar ações (MS e ação individual) optou pela via judicial,
abdicando, assim, da via administrativa para a solução do litígio fiscal.
Nesse sentido, confira-se a Súmula CARF no 01:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, por todo o exposto, voto pelo não provimento do recurso.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso de ofício em face de o
valor exonerado ser inferior ao limite de alçada. Quanto ao Recurso voluntário, voto no sentido de
conhecer, afastar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga

Fl. 2022
DF CARF MF
Original